Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702151-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O À Secretaria da Quinta Turma Cível, para retificar o número do processo de origem (0714133-76.2024.8.07.0007), bem como o polo passivo do presente recurso, fazendo constar BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Após, intime-se a parte agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, quanto a eventual violação ao princípio da dialeticidade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora